Tribunal: TJBA
Processo: 0562571-44.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562571-44.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ESPACO R2 LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
WALTER MELO NASCIMENTO JUNIOR, EUGENIO MARCIO IMPROTA CARIA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO, LUIS FERREIRA DE MORAES FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO.
PERÍCIA PRECLUSA.
CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO. PRELIMINAR REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO. SENTENÇA PRESERVADA. TARIFA DE EXCESSO DE LIMITE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AFASTAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória e condenou os réus ao pagamento solidário de dívida bancária no valor de R$ 1.275.505,57, oriunda de contrato de abertura de crédito, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil requerida; (ii) saber se as taxas de juros e a capitalização praticadas são abusivas; e (iii) saber se a cobrança de tarifa de excesso de limite possui previsão contratual válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a parte requer prova pericial mas deixa de recolher os honorários periciais no prazo determinado, operando-se a preclusão consumativa. A apresentação intempestiva do comprovante de pagamento, cinco meses após o prazo, sem indicação de justa causa, não afasta a preclusão.

Os juros remuneratórios praticados encontram-se abaixo das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o período, não configurando abusividade. A simples transposição do limite de 12% ao ano não indica, por si só, abusividade (Súmula 382/STJ).

A capitalização de juros é válida nos contratos celebrados após 31/3/2000 com instituições do Sistema Financeiro Nacional, quando expressamente pactuada. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para demonstrar a capitalização (Súmula 541/STJ).

A cobrança de tarifa de excesso de limite sem expressa previsão contratual caracteriza abusividade, importando em dupla penalização do devedor que já arca com encargos de inadimplemento contratualmente previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida para excluir a cobrança de tarifa de excesso de limite.

Tese de julgamento: "A cobrança de tarifa de excesso de limite sem expressa previsão contratual é abusiva por caracterizar dupla penalização do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 223 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 382, 539 e 541; TJBA, Súmula 13; TRF-4, AC 50684370620174047100 RS, Rel. Fábio Nunes de Martino, j. 30/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0562571-44.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante CONSTRUTORA E INCORPORADORA ESPACO R2 LTDA - EPP e outros (2) e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PARCIAL PROVIMNTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .